Tribunal: TJES
Processo: 5001925-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001925-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVAN MORAES GAMA

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, que decretou novamente sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06).

2. A defesa sustenta que a nova decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não há fato novo ou contemporâneo que justifique a medida extrema, sendo suficientes medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com a demonstração concreta do
periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser devidamente fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

5. A decisão de primeiro grau baseou-se em fundamentos genéricos, sem apontar fatos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, em desacordo com a jurisprudência dos tribunais superiores.

6. O paciente não é reincidente e não há elementos que indiquem descumprimento anterior de medidas protetivas, o que afasta a necessidade da prisão preventiva para garantir sua efetividade.

7. A adoção simultânea de prisão preventiva e medidas protetivas de urgência revela incompatibilidade, pois as medidas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06 podem ser suficientes para tutelar a integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do delito para justificar sua manutenção; 2. A decretação da prisão preventiva deve demonstrar a inadequação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP; 3. A aplicação simultânea de prisão preventiva e medidas protetivas de urgência é incompatível, configurando constrangimento ilegal quando as cautelares previstas na Lei nº 11.340/06 forem suficientes para garantir a segurança da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/06, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 189.463, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23.10.2024; STJ, HC 594.591, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 23.10.2020; TJGO, HC 6061184-86.2024.8.09.0000, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, DJEGO 12.12.2024; TJCE, HCCr 0635651-02.2023.8.06.0000, Relª Desª Andréa Mendes Bezerra Delfino, DJCE 08.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001925-73.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

WERLHE DE ARAÚJO LIMA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA DE JAGUARÉ

PACIENTE:

GEOVAN MORAES GAMA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVAN MORAES GAMA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos do processo nº 0000072-50.2024.8.08.0065, que decretou, novamente, a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para nova decretação da prisão preventiva do paciente;
(ii)
não há menção a nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique a medida extrema; e
(iii)
a decisão não foi devidamente fundamentada.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 12166508.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12243548, opinou pela
concessão parcial
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de setembro de 2024, pela suposta prática dos delitos insculpidos nos arts. 140 e 147, na forma da Lei nº 11.340/06, tendo sua prisão convertida em preventiva em sede de Audiência de Custódia realizada em 17 de setembro de 2024.

Nessa mesma ocasião, o Magistrado plantonista determinou o integral cumprimento das medidas protetivas de nº 0000073-35.2024.8.08.0065, e concedeu o benefício da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, a qual fora arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo sido, então, afastada a cautelar máxima.

Ato contínuo, após o término do inquérito policial, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo protocolou denúncia (id 55025051), por meio da qual imputa ao paciente a prática do delito previsto no art. 147,
caput
c/c art. 61, II, “e” e “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, requerendo pela decretação da cautelar máxima.

Recebida a denúncia, o Magistrado de primeiro grau proferiu a decisão de id 55189593, do processo de origem, decretando, novamente, a prisão preventiva do paciente.

Considerando que a prática do crime que ora se apura prevê a pena de detenção, constata-se que a situação dos autos corresponde à hipótese prevista no inciso III, do art. 313, do Código de Processo Penal, que admite a decretação da prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Nessa esteira, constata-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado nos elementos colhidos até o presente momento na fase policial, em especial do Boletim Unificado nº 55718039 e declarações prestadas em sede investigativa (id 50964151, dos autos originários).

Já em relação ao
periculum libertatis
, o Julgador de origem fundamentou que:

“Dessa forma, o magistrado deve decretar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceitua o parágrafo 6 §º do art. 282 do CPP.

Outrossim, é cediço que a prisão preventiva nos casos de delitos perpetrados em situação de violência doméstica pode ser decretada em situações em que a medida cautelar se mostre necessária à efetiva segurança da incolumidade física e psicológica da vítima, conforme o regramento do art. 20 da Lei 11.340/06 e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o acusado proferiu ameaças de morte contra sua convivente, Sra. Daniele, no âmbito das relações domésticas e familiar, causando-lhe temor a vida.

Vale ressaltar, inclusive, que alguma das ameaças foram presenciadas pelos Militares que efetuaram o flagrante do acusado, vez que este não se intimidou com a presença policial.

Nesta senda, tenho que presentes os requisitos exigidos pela norma processual, eis que além dos indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), resta configurado o periculum libertatis, reforçando a conclusão de que as restrições menos gravosas outrora impostas não são o suficiente para que o acusado cometa mais delitos contra a vítima.

Por tais razões, com fundamento nos artigos 311, 312, caput, 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado GEOVAN MORAES GAMA, nascido em 16.11.1994, filho de Jociara Aparecida Moraes e de Odair Domingos Gama.” (id 55189593)

Registra-se que a decisão foi mantida após apreciação de pedido de reconsideração, ocasião em que o Magistrado de primeiro grau consignou que:

“Cuida-se de representação por prisão preventiva, em que este Juízo, após requerimento formulado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva de GEOVAN MORAES GAMA. Em relação ao cumprimento da ordem, com base nas informações colhidas através da entrevista realizada nestes autos, o custodiado relatou não ter sofrido tortura ou qualquer outra agressão física ou moral no ato da prisão. Assim, considero-a perfeita e sem vícios. Outrossim, verifico que não há motivos legais para neste momento reverter a decisão anteriormente proferida e por esta razão MANTENHO a prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 311 e 312 do CPP. No tocante ao pedido postulado de forma oral pela defesa neste ato, no sentido de conceder a liberdade provisória ao acusado, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional, INDEFIRO o pedido. No mais, aguarde-se em escaninho próprio.” (id 62871351, do processo de referência)

Contudo, em consonância com o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, tão somente a gravidade abstrata do delito não constitui fundamentação idônea para justificar o
periculum libertatis
,
sendo indispensável a indicação de elementos concretos
que comprovem o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 312 da legislação processual penal. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E SEQUESTRO (ARTS. 129, § 13, E 148 DO CÓDIGO PENAL). NEGATIVA DE AUTORIA.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. PRISÃO COMO ULTIMA RATIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva, como medida de exceção (ultima ratio), deve ser fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar.
A simples gravidade abstrata do crime não é suficiente para justificar a manutenção da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente baseou-se em indícios frágeis e em uma fundamentação genérica, sem demonstrar de forma convincente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública ou o risco à instrução criminal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a prisão preventiva só deve ser mantida quando as medidas cautelares diversas não forem suficientes para afastar o
periculum libertatis
. No caso, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, especialmente considerando que já foram impostas medidas protetivas em favor da vítima. (...).

(
STJ; AgRg-RHC 189.463; Proc. 2023/0399278-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23.10.2024
) (grifei)

_______________________

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO CONCEDIDA. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 5.
No caso, o Magistrado singular converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia
.
(...)

(
STJ; HC 594.591; Proc. 2020/0163289-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13.10.2020; DJE 23.10.2020
) (grifei)

Diante de tal cenário, verifica-se que, além de o paciente não ser reincidente, não há informações de que tenha anteriormente descumprido determinações judiciais, não obstante ter tomado ciência das medidas deferidas e fixadas no bojo dos autos de nº 0000073-35.2024.8.08.0065 durante a Audiência de Custódia realizada em 17 de setembro de 2024, conforme se depreende do id 50964151, dos autos originários.

Em sentido análogo, cita-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. (...) 4.
A simultaneidade de prisão preventiva e medidas protetivas de urgência evidencia incompatibilidade, violando o princípio da proporcionalidade, considerando que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 podem assegurar a segurança da vítima sem necessidade de privação da liberdade.
5.
Concessão de liberdade provisória é adequada quando não há descumprimento prévio de medidas protetivas e a aplicação das cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente para a tutela da integridade da vítima e a ordem pública.
lV. Dispositivo 6. Ordem concedida. Tese de julgamento: ?1. A aplicação simultânea de prisão preventiva e medidas protetivas de urgência é incompatível, configurando constrangimento ilegal. 2.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e demonstração de insuficiência de medidas cautelares alternativas
. " dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV e LXVI e 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, e 319; Lei nº 11.340/06, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJGO, habeas corpus 5115682-57.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). Leandro crispim, 2ª câmara criminal, julgado em 19/04/2021, dje de 19/04/2021; TJGO, HC nº 5612919-67.2023.8.09.0093, 4ª câmara criminal, Rel. Des(a) wild afonso ogawa (minha relatoria), julgado dia 20.10.2023

(TJGO; HC 6061184-86.2024.8.09.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; DJEGO 12/12/2024)
(grifei)

___________________

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE NÃO INTIMADO DAS REFERIDAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PRÉVIO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAIS ADEQUADA A ANÁLISE PELO JUÍZO PROCESSANTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 7 - Apesar de ficar evidenciado os requisitos autorizadores da custódia preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti, pelos indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva e o periculum libertatis, na manutenção da integridade física da vítima, não restou configurado qualquer requisito previsto no art. 313 do CPP, de modo que há a alteração dos motivos que justifiquem a revogação da custódia cautelar. 8 -
Isso porque da cronologia dos fatos expostos, em que pese a alta reprovabilidade da conduta do paciente, sobretudo os acontecimentos certificados pelo ilustre oficial de justiça, a carta precatória expedida para o juízo deprecado retornou após o ocorrido, com certidão do meirinho, em 16/10/2023, de modo que o fundamento da decretação da custódia cautelar, pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, não se sustenta. Além disso, o paciente não é reincidente em crime doloso, segundo consulta ao cancun, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, II, do CPP.
9 - Dessa forma, em observância aos princípios da adequação e da necessidade, previstos no artigo 282 do CPP, considero como adequadas, pelas circunstâncias do fato e condições pessoais do paciente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I, II, III, IV, V e IX do art. 319 do CPP. (...) 11 - ordem conhecida e parcialmente concedida.

(TJCE; HCCr 0635651-02.2023.8.06.0000; Itapajé; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Andréa Mendes Bezerra Delfino; Julg. 05/12/2023; DJCE 08/12/2023; Pág. 338)
(grifei)

Dessa forma, considerando o caráter excepcional da prisão cautelar e a ausência de fundamentação adequada para o
periculum libertatis
do paciente, a substituição da prisão por medidas protetivas de urgência, como previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06, mostra-se apropriada e suficiente para garantir a integralidade da vítima.

Diante dessas considerações, confirmando a decisão liminar proferida no id 12166508,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, para
conceder parcialmente a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.